Tribunal: TJMT
Processo: 1035166-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035166-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO CENCI SILVA - CPF: 060.933.831-56 (ADVOGADO), BRUNO CENCI SILVA - CPF: 060.933.831-56 (IMPETRANTE), EDUARDO DE SOUZA ASSUNCAO - CPF: 062.315.411-00 (PACIENTE), ANTONIO BACELAR DE ALBUQUERQUE - CPF: 921.919.241-15 (IMPETRANTE), TAUAN LIMA MACHADO - CPF: 062.096.331-02 (IMPETRANTE), TAUAN LIMA MACHADO - CPF: 062.096.331-02 (ADVOGADO), ANTONIO BACELAR DE ALBUQUERQUE - CPF: 921.919.241-15 (ADVOGADO), 2a. Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSILEIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.185.961-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR PREJUDICADA.
MÉRITO. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES (ART. 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS POR AMEAÇAS DE MORTE EXPLÍCITAS.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. NÃO VIOLAÇÃO. NATUREZA CAUTELAR DISTINTA DA PENA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de perseguição qualificada, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, em contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão,
saber se:

(I) houve excesso de prazo para a formação da culpa;

(II) a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade em relação a uma provável condenação futura; e

(III) estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva ou se medidas cautelares diversas seriam suficientes para garantir a ordem pública e a proteção da vítima.

III. Razões de decidir:

3. A alegação de excesso de prazo encontra-se prejudicada, pois a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 13/11/2025, encerrando-se a fase instrutória
,
nos termos
da
Súmula
n. 52 do STJ.

4. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar e visa garantir a ordem pública e a execução das medidas protetivas, não se confundindo com a antecipação de pena. A periculosidade do paciente justifica a medida extrema, independentemente do regime prisional hipotético.

5. A segregação cautelar é imprescindível para a garantia da ordem pública e a integridade da vítima, diante do
periculum
libertatis
evidenciado pelo descumprimento reiterado de medidas protetivas anteriores e pela gravidade concreta das ameaças de morte proferidas ("eu vou matar você"). As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes para conter o ímpeto delitivo do agente.

IV. Dispositivo e tese:

6.
PRELIMINAR PREJUDICADA. ORDEM DENEGADA
.

Teses de julgamento:

"1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52/STJ).

2. O descumprimento de medidas protetivas de urgência constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima (art. 313, III, do CPP).

3. Demonstrada a periculosidade concreta do agente e a ineficácia das medidas protetivas anteriormente impostas, revela-se inaplicável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 147 e 147-A, § 1o, II. Lei n. 11.340/2006, art. 24-A. CPP,
arts
. 311, 312, 313, I e III, e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Súmula n. 52. STJ,
AgRg
no HC n. 815.872/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27/04/2023. STJ,
AgRg
no HC n. 712.472/SP. TJMT, N.U 1011203-22.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07/05/2024. TJMT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 22/11/2023. TJMT, N.U 1018295-17.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 04/07/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados
Bruno
Cenci
Silva,
Ant
ô
nio
Bacelar de Albuquerque e Tauan Lima Machado
,
em favor de
EDUARDO DE SOUZA ASSUNÇÃO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde
04 de junho de 2025
, sob a imputação, em tese, dos crimes de Perseguição Qualificada (art. 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal), Ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal) e Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (art. 24-A, da Lei n.o 11.340/2006), em concurso material.

Em síntese, os impetrantes alegaram que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
a)
excesso de prazo na formação da culpa, atribuível exclusivamente à falha estatal na intimação da vítima e testemunhas para a audiência originalmente designada;
b)
violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva seria mais gravosa que o regime prisional provável em caso de condenação (semiaberto ou aberto); e
c)
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, sugerindo o monitoramento eletrônico, dada a distância geográfica entre as partes.

Por fim, requereram a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.

No mérito, pugnaram pela concessão definitiva da ordem.

O pedido de liminar foi
indeferido
, consoante decisão de id. 320913378
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 322125373), esclarecendo que a prisão visa garantir a ordem pública e a execução de medidas protetivas reiteradamente descumpridas. Informou, ainda, que a audiência de instrução foi redesignada para 12/11/2025.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem, sustentando a inexistência de desídia processual e a imprescindibilidade da custódia.

É o relatório.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente DIEGO SOTT DA SILVA, por ordem do Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Exsurge d
os autos da
P
risão

P
reventiva
n.
1004414-32.2025.8.11.0045
que a
a
utoridade
judiciária,
apontada como coatora
,
decretou a
preventiva
do paciente
, sob o fundamento de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Vejamos excerto da decisão
:

“
A prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional, regida pelo princípio da
provisionalidade
, e somente pode ser decretada quando presentes os requisitos legais autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

No caso em apreço, a análise detida dos elementos informativos coligidos aos autos demonstra, de forma inequívoca, a necessidade da segregação cautelar do investigado EDUARDO DE SOUZA ASSUNÇÃO.

O
fumus
comissi
delicti,
consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, encontra-se robustamente demonstrado.

A
materialidade
dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e de perseguição emerge da cópia da decisão que deferiu as medidas protetivas (Id. 194374940 - Pág. 45-47), da certidão de intimação do investigado acerca de tais medidas (Id. 194374940 - Pág. 42-44), dos Boletins de Ocorrência (Id. 194374940 - Pág. 2-4, Pág. 7-11, Pág. 15-17), dos Termos de Declaração da vítima (Id. 194374940 - Pág. 18-20, Pág. 35-36, Pág. 50-51), que narram de forma coesa e detalhada a conduta delitiva, e das cópias das mensagens e e-mails ameaçadores e intimidatórios enviados pelo investigado (Id. 194374940 - Pág. 52-56).

Os
indícios de autoria,
da mesma forma, recaem sobre o investigado, conforme se depreende do conjunto probatório, especialmente das declarações firmes e consistentes da vítima, corroboradas pelas provas documentais que apontam o investigado como o autor das mensagens e das condutas persecutórias e de descumprimento.

Em delitos desta natureza, praticados no âmbito das relações domésticas e, muitas vezes, na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando em consonância com os demais elementos dos autos.

O
periculum
libertatis
, requisito indispensável para a decretação da prisão cautelar, também se faz presente e assenta-se, primordialmente, na necessidade de garantia
da ordem pública
e para a
ssegurar a execução das medidas protetivas de urgência
, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

A conduta do investigado revela extrema ousadia e menoscabo para com as determinações judiciais e para com a integridade física e psicológica da vítima. Mesmo após ser devidamente intimado das medidas protetivas que o proibiam de se aproximar e de manter contato com a ofendida, EDUARDO DE SOUZA ASSUNÇÃO não apenas descumpriu tais restrições, como intensificou a perseguição e as ameaças.

A
gravidade concreta das ações do investigado
é patente. As ameaças de morte são explícitas e diretas: "EU VOU MATAR VOCÊ", "EU VOU ATRÁS DE VOCÊ INDEPENDENTE DA CIDADE OU ESTADO EM QUE ESTIVER" (Id. 194374940 - Pág. 3). Tais expressões, por si sós, demonstram a periculosidade do agente e o fundado temor da vítima, que se vê coagida e privada de sua paz e liberdade. A perseguição é incessante, ocorrendo por diversos meios (mensagens, e-mails, comparecimento em locais frequentados pela vítima) e, conforme relatado pelo Ministério Público, o investigado teria se mudado para a mesma cidade da vítima com o intuito de dar continuidade aos atos de violência.

O histórico de violência narrado nos autos, incluindo o Boletim de Ocorrência no 2024.279957 e o Termo de Declaração de Id. 194374940 - Pág. 18-20, que deram origem à concessão das medidas protetivas, já demonstrava o comportamento agressivo e obsessivo do investigado.

A
reiteração das condutas
, agora com o descumprimento flagrante das medidas judiciais, evidencia que o investigado não se intimida com as intervenções estatais mais brandas e que sua liberdade representa um risco iminente e concreto à incolumidade da vítima.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas de urgência constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando garantir a ordem pública e a integridade da vítima:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E NA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE PRESERVADO. 1. A agravante teve a prisão preventiva decretada com base em elementos concretos, haja vista que, após ter sido imposta medida protetiva em seu desfavor, determinando seu afastamento, teria retornado, em mais de uma oportunidade, ao local de trabalho da vítima e "na posse de 4 cachorros sem coleira" proferiu xingamentos, sendo ressaltado, ainda, que "os animais correm atrás dos clientes do estabelecimento e que a autora costuma riscar o carro da vítima e dos clientes". 2. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal. 3. A desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 5. Não se verifica flagrante ilegalidade a ensejar a superação do óbice da Súmula 691 do STF, visto que houve fundamento válido para o indeferimento do pedido liminar na origem. 6. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 815.872/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/4/2023,
DJe
de 2/5/2023.)

As circunstâncias do caso concreto demonstram que as
medidas cautelares diversas da prisão, inclusive as medidas protetivas já deferidas, mostraram-se patentemente ineficazes
para conter o ímpeto delitivo do investigado e para proteger a vítima. A escalada da violência psicológica e das ameaças, aliada à perseguição implacável, justifica a adoção da medida extrema como único meio, neste momento, de resguardar a vida e a integridade da ofendida, bem como de garantir a credibilidade do Poder Judiciário.

A existência de outros procedimentos investigatórios contra o investigado por fatos da mesma natureza, conforme apontado pela Autoridade Policial, reforça a propensão à r
eiteração delitiv
a e a necessidade de uma resposta estatal mais enérgica para frear tal comportamento.

Destarte, a prisão preventiva do investigado é medida que se impõe, como forma de garantir a ordem pública, severamente abalada pela gravidade concreta dos delitos e pela periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal e a eficácia das medidas protetivas de urgência.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
EDUARDO DE SOUZA ASSUNÇÃO
, qualificado nos autos.

Expeça-se o competente
MANDADO DE PRISÃO
, inserindo-se o registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).
” (sic)

N
o que tange à
alegação de constrangimento ilegal
por
excesso de prazo
na formação da culpa, verifico que a pretensão se encontra
prejudicada.

Conforme as informações prestadas pelo juízo de
primeiro
grau

e
os dados supervenientes conhecidos, a Audiência de Instrução e Julgamento
estava designada para o dia 12 de novembro de 2025 e foi a sua
postergação
que
motivou a impetração
da p
resente demanda
.

Contudo,
o ato
foi
realizado

no dia
13/11/2025,

ocasi
ão
em

q
ue
o Juízo
a
quo
encerrou

a
fase de instrução do feito
,
de modo que
foi superada
a alegação de mora processual
,
nos termos
do enunciado
da
Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça
:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.

Seguindo o mesmo entendimento, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO QUE PERDURA HÁ 7 MESES – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – ALEGAÇÕES FINAIS DAS PARTES JÁ APRESENTADAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar em excesso injustificado de prazo se não constatada qualquer desídia na tramitação processual pela autoridade apontada como coatora.
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
(STJ, Súmula n. 52).”

(N.U 1011203-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024).”

Portanto
,
encerrada a instrução processual
fica

PREJUDICADA
a análise d
o pleito de
excesso de prazo para a formação da culpa,
porquanto
eventual
constrangimento ilegal decorrente da demora na conclusão da instrução criminal foi sanado com a realização da audiência de instrução e julgamento e o consequente encerramento da fase instrutória.

Os impetrantes alegam
violação ao princípio da homogeneidad
e, sustentando que a prisão preventiva seria mais gravosa que eventual condenação futura, considerando que o paciente, em caso de condenação, poderia iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto.

O princípio da homogeneidade ou proporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena provável em caso de condenação é uma construção doutrinária e jurisprudencial que visa evitar que a medida cautelar seja mais gravosa que a própria sanção penal definitiva. Contudo, sua aplicação não é automática e deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto.

No caso em apreço, o paciente responde pela prática, em tese, dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), perseguição qualificada (art. 147-A, §1o, II, do Código Penal) e ameaça (art. 147,
caput
,
do Código Penal), em concurso material.

A análise do princípio da homogeneidade não pode se sobrepor à necessidade concreta da custódia cautelar, cujos fundamentos são distintos dos critérios de fixação da pena.

A periculosidade do paciente, evidenciada pela contumácia no descumprimento de ordens judiciais e pela gravidade das ameaças de morte proferidas, demonstra
m
que a garantia da ordem pública se sobrepõe a uma análise hipotética sobre o regime prisional de eventual condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
nas situações de violência doméstica, nos delitos cuja pena máxima é inferior a 4 anos, o STJ admite a prisão preventiva se houver o descumprimento de medidas protetivas
” (STJ,
AgRg
no HC n. 712.472/SP).

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...)”
(TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).
”

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da homogeneidade no caso em análise, uma vez que a prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade concreta do paciente, evidenciada pelo descumprimento reiterado de medidas protetivas e pelas graves ameaças dirigidas à vítima.

De igual
modo,
não
assiste
razão
à defesa quanto ao
pleito de substituição da prisão por medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP).

A
s medidas cautelares diversas da prisão mostram-se
insuficientes e inadequadas
para conter o ímpeto
delitivo
,
pois,
c
onforme relatado nos autos, o paciente já estava ciente das medidas protetivas deferidas pela Comarca de Sinop/MT e, deliberadamente, optou por descumpri-las de forma reiterada e grave.

O descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas demonstra o desprezo do agente pelas ordens judiciais e a ineficácia de qualquer medida que não a segregação física.

O art. 313, inciso III, do CPP autoriza expressamente a prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência quando estas se mostram
inócuas
.

Ademais, as ameaças proferidas
,
"eu vou matar você", "eu vou atrás de você independente da cidade ou estado em que estiver"
,
evidenciam uma periculosidade concreta (
periculum
libertatis
) que não pode ser mitigada apenas pelo monitoramento eletrônico ou pela distância geográfica alegada pela defesa. A integridade física e psicológica da vítima encontra-se em risco real e iminente.

O próprio Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID) reconhece, através do Enunciado no 29, que "
é possível a prisão cautelar, inclusive de ofício, do autor de violência, independentemente da concessão ou do descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
"

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERSEGUIÇÃO E LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (...)
A inserção da vítima no ciclo da violência doméstica autoriza a custódia cautelar como instrumento de proteção. 5. A jurisprudência admite a prisão preventiva para resguardar a integridade da vítima e prevenir a reiteração delitiva, especialmente em casos de violência de gênero.
" (N.U 1018295-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025).”

Conclusivame
nte,
a
segregação cautelar se impõe como única medida eficaz para cessar a escalada da violência, proteger a integridade física e psíquica da vítima e
garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta dos fatos.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer
ministerial,
JULGO
PREJUDICADA
a análise da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, em razão do encerramento da instrução processual, e
DENEGO A ORDEM

de
Habeas Corpus
em favor de

EDUARDO DE SOUZA ASSUNÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025